Tribunal: TJPA
Processo: 0803953-40.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803953-40.2021.8.14.0000

PACIENTE: ELTON DOS SANTOS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 5 VARA PENAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. NÃO CONHECIMENTO DA VIA ELEITA SUSTENTADO PELO
PARQUET
. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO NA HIPÓTESE DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA ENCARTADA AOS AUTOS QUE PERMITE O REFERIDO EXAME, COM A DEVIDA PRESTAÇÃO DA JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA-BASE NÃO SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. IMPROCEDÊNCIA. A
CULPABILIDADE FOI AVALIADA EM SEU DESFAVOR
, POIS O PACIENTE FOI O RESPONSÁVEL PELO DISPARO QUE LEVOU A VÍTIMA A ÓBITO.
MAUS ANTECEDENTES
DO COACTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, E A SUA
PERSONALIDADE
VOLTADA PARA O CRIME. PRESENÇA DE TRÊS VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA PENA-BASE A LEGITIMAR A SUA REVISÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ORDEM EXAMINADA DE OFÍCIO E DENEGADA.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

A novel jurisprudência pátria tem admitido
habeas corpus
para reexame da pena, após o trânsito em julgado, quando houver teratologia ou flagrante ilegalidade e a análise do pleito dispensar exame de provas. Na hipótese, como o impetrante sustenta a ausência de fundamentação na pena-base, verdadeira garantia constitucional, e como a sentença guerreada se encontra encartada nos autos, mister prestar a jurisdição conhecendo de ofício o
writ
, a fim de examinar se existe flagrante ilegalidade na dosimetria de pena. É o que recomenda o melhor do direito e a jurisprudência

pátria.

Precedentes do STJ;

2.

Da análise da dosimetria, observa-se que o julgador aplicou a base em vinte e cinco anos de reclusão, condenando o paciente no crime de latrocínio, cuja pena varia de vinte a trinta anos. No caso, a pena-base foi assim aplicada, porque o julgador
considerou negativamente a culpabilidade
, em razão de ter sido o paciente responsável pelo disparo que levou a vítima à óbito, ao ser instigado a fazê-lo por seu comparsa, durante a execução. Levou em conta, ainda,
a reincidência para fins de maus antecedentes e a personalidade do coacto

como sendo voltada para o crime.
Haviam, portanto, três vetores judiciais desfavoráveis. Ainda que a pena-base não tenha sido motivada com primor, não se vislumbra
in casu
manifesta ilegalidade, de forma que, havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, autorizado está o julgador a fixá-la acima do mínimo legal. Esta é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA. Ordem examinada de ofício e denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 07 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado por MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO, em favor do paciente ELTON DOS SANTOS MARTINS, condenado pela prática do crime de latrocínio, tendo sido apontada como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 5ª

VARA

PENAL

DA

COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado a pena de vinte e seis anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais vinte dias-multa, pela prática do crime de latrocínio consumado, tipificado no art. 157, §3º do CPB. Não obstante o trânsito em julgado da condenação, o impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal pela falta de fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais, fato que teria implicado na fixação da pena-base

acima

do mínimo previsto em lei.

Ao final da impetração, requereu a concessão de liminar para colocar o paciente em liberdade, até o julgamento definitivo do
writ
. Ainda, postulou pelo conhecimento e concessão da ordem, a fim de que seja reduzida a pena-base fixada na sentença guerreada.
Ad argumentandum tantum
, requereu a concessão da ordem de ofício, caso esta Corte de Justiça entenda pelo não cabimento do
habeas corpus

como

substitutivo

de

revisão criminal.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos no Id. Doc. 5113819. O Órgão Ministerial opinou pelo
não conhecimento
do
habeas corpus,
em face
da

inadequação da via judicial eleita
. Ainda, consignou em seu parecer que o nome do paciente foi

cadastrado erroneamente no PJe, devendo ser procedida a

retificação devida, o que foi determinando à secretaria em seguida.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito, é curial apreciar as hipóteses de cabimento do
writ
como substitutivo de revisão criminal, a fim de saber até que ponto esta Corte pode, em sede de
habeas corpus
, rever a pena aplicada a um paciente, com condenação transitada em julgado. Isto se dá porque o remédio heroico não é uma modalidade recursal e tampouco possui rito que permita dilação probatória. Por isso, para a revisão da pena, o legislador colocou à disposição da defesa o recurso de apelação ou a revisão criminal, para

os

casos

em

que

haja

trânsito em

julgado

da

condenação.

No entanto, a novel jurisprudência pátria tem admitido o exame do
habeas corpus
quando houver teratologia ou flagrante ilegalidade e a análise do pleito dispensar exame de provas.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE EXASPERADA EM 2/5 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. TERCEIRA FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. WRIT NÃO CONHECIDO, NO PONTO. MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NO HABEAS CORPUS N. 605.976/MS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 12/3/2015).
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. Na hipótese, a pena-base foi exasperada em 2/5 sobre o mínimo legal, devido ao desvalor conferido ao vetor da natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - 326kg de maconha e 50kg de skank - fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao art. 42, da Lei n. 11.343/2006, e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes. O pleito de que o agravante fosse beneficiado pela causa de diminuição da pena do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, consistia em mera reiteração do pedido apresentado no Habeas Corpus n. 605.976/MS, já julgado por esta Corte Superior, ocasião na qual se decidiu que, quanto ao ponto, não havia ilegalidade a coartar no decisum da origem. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 617.222/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)”

Na hipótese, como o impetrante sustenta a ausência de fundamentação na pena-base, verdadeira garantia constitucional, e como a sentença guerreada se encontra encartada nos autos, mister prestar a jurisdição conhecendo do
writ
, a fim de examinar se existe flagrante ilegalidade na dosimetria de pena. É o que recomenda o melhor do direito e a jurisprudência, a

despeito

do

parecer ministerial.

Os vetores do

art.

59 do

CPB foram assim avaliados:

“Tendo em vista que o acusado agiu com dolo direto
e ser o autor do disparo, ser reincidente, possuir antecedente criminal, possuir uma conduta social normal, uma personalidade voltada para o mundo do crime
, não ter havido motivo justificante, as circunstâncias não contarem a seu favor, as conseqüências extrapenais terem sido graves, assim como o comportamento da vítima em nada ter contribuído para tal, tudo em atenção ao art. 59, do CP; e, em se tratando de crime contra o patrimônio, analiso também a situação econômica do réu, verificando que a mesma não é boa, observadas as diretrizes do art. 68, do CP, estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena base em 25(vinte e cinco) anos de reclusão e 15(quinze) dias multa, arbitrados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.”

Ora, da análise da dosimetria, observa-se que o julgador aplicou a base em vinte e cinco anos de reclusão, condenando o paciente no crime de latrocínio, cuja pena varia de vinte a trinta anos
[1]
. No caso, a pena-base foi assim aplicada, porque o julgador considerou negativamente a
culpabilidade
, em razão de ter sido o paciente
responsável pelo disparo que levou a vítima à óbito
, ao ser instigado a fazê-lo por seu comparsa, durante a execução. Levou em conta, ainda, a
reincidência
para fins de
maus antecedentes
e a
personalidade do coacto
como sendo voltada para o crime. Haviam, portanto, três vetores

judiciais

desfavoráveis.

Ora, ainda que a pena-base não tenha sido motivada com primor, não se vislumbra
in casu
manifesta ilegalidade, de forma que,
havendo mais de uma circunstância judicial desfavorável, autorizado está o julgador a fixá-la acima do mínimo legal
. Esta é a inteligência da
súmula 23 do TJ/PA
[2]
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço de ofício do
writ
, mas

denego

a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: § 3º

Se da violência resulta:
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

[2]

Súmula nº 23:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 07/06/2021